Tribunal: TJMT
Processo: 1005415-37.2018.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005415-37.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Aposentadoria]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[PAULA REGINA GAMA MARTINS - CPF: 016.701.241-00 (ADVOGADO), INSTITUTO SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV MUNIC V GRANDE - CNPJ: 00.584.491/0001-65 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET - CPF: 664.115.727-04 (AGRAVANTE), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS – RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300 do CPC, para o deferimento da tutela de urgência, necessária a demonstração de
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial de Servidor Público, ajuizado por Carlos Eduardo de Almeida Bouret, concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido averbe o tempo de serviço especial e conceda a Aposentadoria Especial com integralidade e paridade ao Requerente.

Em suas razões recursais (Id. 2249177), alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, diante da ausência de comprovação da exposição a agentes nocivos, a qual teria ficado sujeito o agravado, além de não existir previsão legal que autorize o cálculo dos proventos com base na última remuneração e com paridade nos reajustes.

Sustenta que o PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário) possui campos sem preenchimento e que não há qualquer assinatura de médico do trabalho. O documento somente foi assinado pela Assistente Social. Sra. Danielle Lorezon. E, apesar de citado o nome do médico do trabalho, Dr. Maurélio, não há a sua assinatura, e nem apresentação de LTCAT (Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho).

Assevera que, apesar de o Agravado receber adicional de insalubridade, isso não é suficiente para o enquadramento na Lei, necessitando, pois, dos documentos legalmente exigidos para aposentadoria especial.

Ao final, requer seja aplicado liminarmente, efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, consequentemente, digne-se em dar integral provimento ao recurso, reformando a decisão exarada nos autos supra, para que seja indeferida a antecipação de tutela para determinar que o Requerido averbe o tempo de serviço especial e conceda a Aposentadoria Especial com integralidade e paridade.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida pelo

Des. Márcio Vidal (Id. 2249177).

O Agravante opôs embargos de declaração em face a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, alegando que a referida decisão incorreu em omissão, uma vez que deixou de analisar um dos argumentos apresentados na peça recursal (Id. 2316702).

O Agravado apresentou contrarrazões aos embargos declaratórios (Id. 2367688).

Em decisão proferida pelo Des. Marcio Vidal, o recurso de embargos de declaração foi rejeitado (Id. 2886124).

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2366268).

A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade da sua intervenção, por não haver interesse público ou social na demanda (Id. 3659648).

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório,
trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da Ação de Concessão de Aposentadoria Especial de Servidor Público, ajuizado por Carlos Eduardo de Almeida Bouret, concedeu a tutela provisória de urgência, para determinar que o Requerido averbe o tempo de serviço especial e conceda a Aposentadoria Especial com integralidade e paridade ao Requerente.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o Agravado ingressou com ação de concessão de aposentadoria especial de servidor público com pedido de tutela provisória de urgência, afirmando ser servidor público municipal de Várzea Grande/MT, exercendo a função de médico urologista junto ao Centro de Especialidades Médicas de Várzea Grande – MT.

Alega que iniciou exercício de sua função em 13/05/1991 onde permanece até presente data, contando com mais de 26 (vinte e seis) anos de tempo de contribuição na qualidade de servidor público, estando exposto a agentes agressivos à saúde, recebendo, inclusive, adicional de insalubridade em grau máximo (40%).

Sustenta que estando o Requerente enquadrado em condições especiais de trabalho, com exposição a agentes agressivos à saúde e/ou integridade física, por mais de 25 anos, há que se reconhecer o tempo de labor especial, nos termos do RGPS (artigos 57 e seguintes da Lei 8213/91 c/c art. 40, §s 4o e 12 da CF/88), aplicados de forma analógica, com inteligência dos Mandados de Injunção n° 721 e 918, STF, com coeficiente de cálculo de 100%, incidentes sobre o seu salário de benefício, fazendo jus a Aposentadoria Especial com Paridade e Integralidade.

Diante de tais fatos, pugna, em sede de tutela provisória, a condenação da PREVIVAG a averbar o tempo de serviço especial e conceder a aposentadoria especial com integralidade e paridade, haja vista a total clarividência da exposição a agentes biológicos e, no mérito, requer a procedência da ação para confirmar e tornar definitivo o direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade do Autor, através do reconhecimento de todo os períodos laborados em condições especiais.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de evidência, determinando que o Requerido averbe o tempo de serviço especial e conceda a Aposentadoria Especial com integralidade e paridade do Sr. CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA BOURET, pela comprovação de exposição a vírus, bactérias, materiais infecto contagiantes, contato com perfuro cortantes.

De início, destaco que, em sede de recurso de agravo de instrumento, não cabe à análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutiva do agravo restringem-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015.

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Cinge-se o mérito recursal, portanto, à análise da presença dos pressupostos exigidos para o deferimento da tutela antecipada ansiada pelo Instituto Requerido, ora Agravante, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, restando abrandada "in casu", contudo, à necessidade de reversibilidade dos efeitos do provimento liminar, como veremos adiante.

Transcrevo o artigo 300 do CPC/2015, "in verbis":

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre os pressupostos das medidas provisórias de urgência, sejam satisfativas, sejam cautelares, leciona Humberto Theodoro Júnior:

As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a)

Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b)

A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.

(...)

(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609).

Para corroborar, trago à baila lições de Fredie Didier Jr., Paula S. Braga e Rafael A. de Oliveira, em Curso de Direito Processual Civil - Vol.2, in verbis:

“A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada). Em ambos os caso, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus boni iuris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”) (art.300, CPC)”.

Na espécie, ao menos em sede de cognição sumária, tal como restou decidido pelo i. prolator da decisão interlocutória, não se encontram presentes os requisitos autorizadores para reforma da decisão agravada.

Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que,
in casu
, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois nesse momento processual, não restou demonstrado o
fumus boni iuris
.

De acordo com os fundamentos deste recurso, como também com os documentos e o objeto da ação de base, verifico que, in casu, a probabilidade do direito invocado é duvidosa, na medida que o Município de Várzea Grande/MT não possui lei que regule a concessão de aposentadoria especial, conforme estabelecido pela Súmula Vinculante 33 do STF, devendo ser aplicada a Legislação que regula o Regime Geral da Previdência Social, disposto no caso em tela, no artigo 57 e seguintes da Lei 8213/91, conforme decidido pelo Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do Mandado de Injunção n.o 721/DF.

Súmula Vinculante no 33
: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral de previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4o, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

Logo, se o servidor público exerce suas atividades em condições insalubres, poderá requerer a aposentadoria especial, e a Administração Pública deverá analisar o requerimento com base nos requisitos do RGPS trazidos pelos artigos 57 e 58 da Lei no 8.213/91, veja-se:

Art. 57 – A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhando sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.

§ 1o - A aposentadoria especial, observado o disposto no art. 33 desta Lei, consistirá numa renda mensal equivalente a 100% (cem por cento) do salário-de-benefício.

(...)

§ 3o
A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.

§ 4o
O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício
.

§
5o O tempo de trabalho exercido sob condições especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para efeito de concessão de qualquer benefício
.

Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo Poder Executivo.

§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.

§ 2o Do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informação sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo.

Partindo dessa premissa, os servidores públicos que exerçam atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde ou integridade física (art. 40, § 4o, III, da CF/88) terão direito de se aposentar com menos tempo de contribuição que os demais agentes públicos, porém isso não garante, necessariamente, aos servidores direito à conversão com contagem diferenciada de tempo especial em tempo comum, garantindo apenas o direito à aposentadoria especial, com requisitos e critérios diferenciados.

No presente caso, o Agravado atua na qualidade de médico urologista efetivo em favor do município demandado desde 13/05/1991, totalizando, hoje, mais de 30 (trinta) anos de contribuição e durante todo esse período esteve sujeito à ação de agentes nocivos à saúde, uma vez que está sempre exposto a micro-organismos, vírus, bactérias, sem uso de equipamentos de proteção individual eficaz, conforme declarado por profissional habilitado no PPP (Perfil Profissiográfico Previdenciário), além de receber por todo o período Adicional de Insalubridade em 40% (quarenta por cento), direito concedido ao servidor por prestar atividade laborativa em ambiente insalubre e permanecer em sua exposição em grau máximo.

Dessa forma, não vislumbro o
fumus boni iuris
alegado pelo Agravante, não estando presente, portanto, os requisitos necessários para concessão de medida que revogue a decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021